Tribunal: STF
Processo: RE 81834
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
BENS DE SUDITOS ALEMAES. INCORPORAÇÃO INOCORRENTE AO PATRIMÔNIO
NACIONAL. LEIS 4.166/42 E 4612/ 42 E DEC. 39.869/56. REIVINDICAÇÃO
PROCEDENTE. JULGAMENTO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
FATO E DE DIREITO ASSENTADOS NO QUE DEU PELA IMPROCEDENCIA DA
PRESCRIÇÃO ARGUIDA E NÃO RECONHECIDA. RE NÃO CONHECIDO,